Tribunal: TJDFT
Processo: 0748696-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. INPC. JUROS DE MORA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. MULTA. ARTIGO 1.026, §2o, CPC. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos com o objetivo de sanar omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões recursais, os embargantes alegam a existência de omissão e contradição no aresto. Sustentam que, nas hipóteses em que a taxa de juros não foi convencionada, como no presente caso, deve ser aplicada a Taxa Selic, em conformidade com o art. 406 do Código Civil e com o Tema 176 do STJ.
2. Nas contrarrazões, o embargado requer: a) a rejeição dos presentes embargos de declaração; b) a aplicação de multa em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos apresentados.
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. No caso dos autos, o acórdão foi claro ao dispor que, em consonância com a jurisprudência desta Corte, os honorários advocatícios devem ser corrigidos monetariamente, desde a citação, pelo INPC. 4.1. “[...]3. Para fins de correção monetária do valor da causa para os cálculos dos honorários advocatícios, aplica-se o INPC, pois melhor reflete a inflação, consoante entendimento jurisprudencial desta egrégia Casa de Justiça.” (07035535620218070018, Relator: Mario-zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJE: 25/10/2023). 4.2. Assim, não há elementos para modificação do julgado embargado, porquanto os cálculos estão corretos no tocante à incidência dos juros de mora e correção monetária desde a citação válida.
5. Quanto ao pleito formulado em contrarrazões para aplicação de multa em face da embargante, com base no art. 1.026, §2o, CPC, tal pedido não merece acolhimento, pois a interposição de recurso não constitui, por si só, ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte que se sentir inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada. 5.1. Precedente: “(...)5. Ainda que a decisão embargada não tenha incorrido em qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tal circunstância, por si só, não deve implicar na automática aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, sem que, de modo irretorquível, se constate a nítida intenção de obstar o regular prosseguimento do feito. 6. A litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil) exige a demonstração de que tenha havido intuito ilegítimo, não se podendo impor condenação fundada em meras presunções. Na espécie, não se vislumbram elementos que permitam a conclusão de que o embargante tenha agido intuito meramente protelatório, devendo ser mantida a presunção de que a parte apenas pretendia o esclarecimento de contradição que acreditava existir no acórdão, não tendo praticado, assim, qualquer ilícito passível de penalidade. (0733923-06.2020.8.07.0001, Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 08/11/2022).
6. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão, contradição ou ambiguidade no acórdão.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração rejeitados.